Tribunal: TJDFT
Processo: 0745221-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REPARTIÇÃO DO CUSTEIO DO AUXÍLIO-CRECHE E PRÉ-ESCOLAR. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o ente público não efetue qualquer desconto nos proventos do autor a título de cota-parte do auxílio creche/pré-escola, bem como para condenar o requerido a efetuar a devolução dos valores descontados dos vencimentos do requerente, de outubro de 2015 a outubro de 2020, no montante de R$ 2.450,25 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos).
2. O recorrente alega, em síntese, que os descontos referentes à cota-parte do benefício de assistência pré-escolar são implementados na folha de pagamento dos servidores da Polícia Civil do DF, em cumprimento ao Decreto no 977/1993 do Presidente da República. Afirma, ainda, que o art. 9o, parágrafo único, do referido Decreto preconiza que a cota-parte do servidor será proporcional ao nível de sua remuneração e consignada em Folha de Pagamento. Requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. Cumpre destacar, a princípio, que o Decreto n. 977/1993 delimita a duração do recebimento do auxílio para o período compreendido entre o nascimento do dependente até os 6 (seis) anos de idade e determina que os planos de assistência pré-escolar serão custeados pelo órgão ou entidade e pelos servidores ( art. 4° e 6o ).
4. Conforme o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o recebimento do benefício não acarreta acréscimo patrimonial ao servidor, possuindo natureza indenizatória pela falha do Estado em cumprir o dever legal de garantir creche e pré-escola, conforme previsto no artigo 208, inciso IV, da CRFB, e artigo 54, inciso IV, da Lei n° 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Precedente: STJ, AgRg no REsp 1079212/SP, DJe 13/05/2009.
5. Ademais, é certo que a organização e a manutenção da polícia civil do Distrito Federal competem à União (art. 21, inciso XIV, CF/88). Assim, os servidores da polícia civil do DF estão sujeitos a regime jurídico diferenciado (Lei Federal 4.878/1965) que os vinculam à União, não se submetendo, portanto, às regras distritais que regem o programa de auxílio-creche, quais sejam, Lei Distrital 792/1994 e Decreto Distrital 16.409/95, as quais são destinadas aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal.
6. Nesse quadro, excede o poder regulamentar a disposição inserta no Decreto Federal 977/1993, editado visando dar cumprimento ao disposto no art. 54, inciso IV, da Lei 8.069/1990, estabelecendo no seu art. 6o que a assistência pré-escolar será custeada pelo Estado e também pelo servidor. A norma de execução, editada com fundamento no art. 84, inciso IV, da CF/88, mostra-se ilegal ao restringir direito constitucional e onerar o servidor, estabelecendo o rateio entre ambos dos custos da assistência educacional infantil.
7. Nesse enquadramento jurídico associado a situação do caso concreto (servidor da Polícia Civil do Distrito Federal - competência privativa da União legislar sobre a organização e manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal - CF, art. 21, XIV), verifica-se a ilegalidade da norma editada (Decreto. 977/1093), no ponto que restringe direito constitucional e onera o servidor, ao estabelecer divisão dos custos da assistência educacional infantil.
8. Desse modo, correta a sentença que determina ao ente público que não efetue qualquer desconto nos contracheques do autor a título de participação cota-parte do benefício auxílio-creche e assistência pré-escolar, e o condena a efetuar a devolução dos valores descontados dos vencimentos do requerente, de outubro de 2015 a outubro de 2020, no montante de R$ 2.450,25.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.